Tribunal: TJDFT
Processo: 0733756-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0733756-84.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DIVA MARTINS DE OLIVEIRA PAIXAO AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DIVA MARTINS DE OLIVEIRA PAIXAO, em desfavor de ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE, cujo escopo é a reforma da decisão de ID 166877423 proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0718087-27.2019.8.07.0001 pelo 3a Vara Cível de Brasília. Nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,16 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator